Tribunal: TJMT
Processo: 8010035-87.2006.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 8010035-87.2006.8.11.0001
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: CÍCERA RODRIGUES SILVA
RECORRIDA: KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 A 02/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. AVALIAÇÃO REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. TABELA FIPE COMO REFERÊNCIA NÃO VINCULANTE. HIPÓTESES TAXATIVAS DO ART. 873 DO CPC NÃO CONFIGURADAS. DÉBITOS DE IPVA E MULTAS QUE NÃO REDUZEM O VALOR DO BEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por Cícera Rodrigues Silva contra sentença que, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução pela indevida inclusão de honorários e manteve a avaliação do veículo Peugeot 208, ano 2016/2017, em R$ 53.000,00, conforme laudo elaborado por oficial de justiça. A recorrente pleiteia nova avaliação pericial, sob alegação de divergência em relação à Tabela FIPE e desconsideração das avarias do automóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a avaliação do veículo realizada por oficial de justiça poderia ser afastada em razão da divergência com a Tabela FIPE e das avarias alegadas; (ii) estabelecer se os débitos de IPVA e multas incidentes sobre o automóvel poderiam justificar redução no valor atribuído ao bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC, em seu art. 873, admite nova avaliação de bens penhorados apenas em hipóteses excepcionais: erro ou dolo do avaliador, majoração ou diminuição substancial do valor do bem ou fundada dúvida do juiz quanto ao preço fixado.
4. O laudo do oficial de justiça descreve adequadamente modelo, quilometragem, estado de conservação e avarias do veículo, considerando a depreciação natural decorrente do tempo de uso.
5. A Tabela FIPE constitui parâmetro meramente indicativo, não possuindo caráter vinculante, sendo legítima a utilização de pesquisa de mercado para fixação do valor, conforme art. 871, IV, do CPC.
6. Diferença de 10 a 15% em um ano entre a avaliação oficial (agosto de 2024) e valores de mercado (setembro de 2025) caracteriza depreciação ordinária, insuficiente para nova perícia.
7. Débitos de IPVA e multas não reduzem o valor do veículo, pois, nos termos do art. 908, §1o, do CPC combinado com o art. 130, parágrafo único, do CTN, tais encargos se sub-rogam no preço da arrematação, não sendo transferidos ao arrematante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A avaliação de veículo realizada por oficial de justiça goza de presunção de legitimidade e somente pode ser afastada nas hipóteses taxativas do art. 873 do CPC. 2. A Tabela FIPE é parâmetro referencial, não vinculante, devendo prevalecer a avaliação oficial corroborada por pesquisa de mercado. 3. Débitos de IPVA e multas incidentes sobre o veículo não afetam o valor de avaliação, pois se sub-rogam no preço da arrematação."
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 871, IV, 873 e 908, §1o; CTN, art. 130, parágrafo único; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de Instrumento no 0707163-18.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 26.07.2023, DJE 02.08.2023; TJDFT, Agravo de Instrumento no 0722198-52.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE 25.10.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8010035-87.2006.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Lei de Imprensa]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CICERA RODRIGUES SILVA - CPF: 300.476.841-00 (RECORRENTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), KAREM MARIA PREZA NOGUEIRA - CPF: 432.851.631-00 (RECORRIDO), FABIO YEGROS PEREIRA registrado(a) civilmente como FABIO YEGROS PEREIRA - CPF: 353.795.881-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025